Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-70.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003177-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (APELANTE), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (APELANTE), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (APELANTE), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (APELADO), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (APELADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (APELADO), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (APELADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DAS PARTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A CALOR E RADIAÇÃO SOLAR – COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – SENTENÇA RETIFICADA.

1. As provas dos autos demonstram a exposição dos agentes a calor em intensidade superior ao tolerável e o Município requerido não se desincumbiu de apresentar prova desconstitutiva do direito, o provimento do recurso é medida que se impõe.

2. Prejudicado o recurso do Município de Rondonópolis, cujo objeto é o valor dos honorários advocatícios.

3. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelações Cíveis
interpostos por
(i) Gilson Cipriano da Silva e outros, (ii) Município de Rondonópolis
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Cobrança proposta em face do
Município de Rondonópolis
, julgou
im
procedente

o pedido de adicional de insalubridade.

Do apelo de Gilson Cipriano da Silva e outros
(Id. 79045209).

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que “
como o serviço dos apelantes é desempenhado externamente, no tempo, a luz do sol intenso, o pagamento do adicional de insalubridade se impõe
”.

Aduzem que “
o trabalho dos Apelantes é penoso, porque desempenhado em pé, sob temperaturas escaldantes, sem ter um local para descansar, ou fazer as necessidades fisiológicas, por mais de 06 (seis) horas ininterruptas, com intervalo para descanso de apenas 15 minutos durante a jornada de trabalho para hidratação
”.

Por fim, requerem o recebimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos realizados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso no Id. 79045227.

Do apelo do Município de Rondonópolis
(Id. 79045225).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que “
os critérios legais não foram observados pelo MM. Juiz a quo na fixação dos honorários, porquanto a conjugação do §2º do art. 85, com o inciso II do §3º e inciso III do §4º do mesmo artigo levam à conclusão insofismável de que a condenação dos autores aos honorários sucumbenciais deveria ser fixada entre 8% a 10% do valor atualizado da causa, eis que esse está situado na faixa entre 200 e 1.000 salários mínimos
”.

Por isso, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso no Id. 79045229.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial no feito (Id.
79518952
).

No Id. 103907491, consta decisão da i. Relatora originária, Desa. Maria Erotides Kneip, reconhecendo a incompetência deste Sodalício, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis (Id. 105559970).

Os embargos foram acolhidos pela i. Relatora que, por sua vez, tornou sem efeito a decisão proferida anteriormente (Id. 108893456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, GILSON CIPRIANO DA SILVA, EDILSON DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA e SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA ajuizaram AÇÃO DE COBRANÇA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em suma, que são Agentes de Fiscalização de Trânsito do Município de Rondonópolis - MT, desempenhando suas funções nas ruas do perímetro urbano do município em situação de insalubridade, sob temperaturas escaldantes, sem local para descansar, fazer as necessidades fisiológicas, expostos a radiação solar, poeira e poluição sonora; não utilizam equipamento de proteção; estão sempre sujeitos a violência física e agressões por parte dos motoristas infratores.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
prolatada

sob a égide do CPC/2015:

(...) Os autores pleiteiam a condenação do Município ao pagamento do adicional de INSALUBRIDADE em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre vencimento inicial da carreira profissional a que pertencem - Agentes de Fiscalização de Trânsito. De acordo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a concessão de vantagens ao servidor público depende de expressa previsão legal. Desse modo, o pagamento do adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Público em que inserida a realidade sob análise, competindo a este dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, pois a matéria é de interesse próprio. Isso porque a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a lei determina. No Município de Rondonópolis, o adicional de insalubridade é regulado pela Lei nº 1.752/1990, que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, prevendo em seu artigo 70 o seguinte:

(...)

No caso dos autos, para justificar o pedido ao adicional de insalubridade os autores alegam que desempenham suas funções nas ruas do perímetro urbano desta cidade sob temperaturas escaldantes, sem local para descansar, fazer as necessidades fisiológicas, expostos a radiação solar, poeira e poluição sonora; não utilizam equipamento de proteção; estão sempre sujeitos a violência física e agressões por parte dos motoristas infratores. O laudo pericial produzido nos autos, com informações técnicas e fáticas a respeito do ambiente de trabalho dos autores, foi conclusivo no sentido de que os autores trabalham em condições insalubres, em grau médio pela exposição ao agente físico calor, aferido com intensidade superior a do limite de tolerância previsto, nos termos do anexo 03 da NR 15 da portaria 3.214/78 do Ministério do trabalho (id. 22624485). Em que pese a conclusão do laudo pericial, entendo que a atividade desempenhada pelos Agentes de Fiscalização de Trânsito no município não é insalubre. Com efeito, o exercício de atividades em ambientes naturalmente quentes, como as atividades a céu aberto, com exposição ao calor gerado por fonte natural, na linha da jurisprudência do TST (Orientação Jurisdicional 173), é circunstância que não acarreta o direito ao adicional de insalubridade.

Em 27.09.2012, por meio da Resolução 186/2012 do TST, acrescentou-se à OJ 173 o inciso II, segundo o qual: Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar. Nesse contexto, percebe-se que a insalubridade tem sido definida pela jurisprudência e legislação em função do tempo de exposição ao agente nocivo, considerando ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador no curso de sua jornada de trabalho. Há de serem observados, essencialmente, os limites de tolerância e os respectivos tempos de exposição. Na hipótese dos autos, percebe-se que o perito não levou em consideração que os autores exercem suas funções no período da manhã (6h às 12h), não sendo possível afirmar que a temperatura é a mesma durante toda a semana, por impraticável a medição em face das variações próprias das condições metereológicas em geral. Além disso, o regime de trabalho dos Agentes Fiscais de Trânsito é de 45minutos de trabalho e 15 minutos de descanso (quesito 05 do laudo), sendo constatado durante a perícia que o tempo de exposição solar dos autores é de 60 minutos corridos (quesitos 7). De acordo, ainda, com o depoimento dos autores, o local de descanso é na Secretaria Municipal de Trânsito e o deslocamento até os locais de trabalho ocorre por meio de moto ou carro da própria secretaria de trânsito Logo, considerando as atividades exercidas pelos autores (que não exige esforço físico) e ainda as condições em que tais atividades são exercidas, não há elementos que indiquem que são expostos ao calor excessivo acima dos limites de tolerância, circunstância essencial para o enquadramento da atividade como insalubridade nos moldes previstos na Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. De outra parte, não se pode desconsiderar que, em razão da posição geográfica do país, o trabalhador que vive na região centro oeste está sujeito ao calor elevado e, portanto, a altas temperaturas, independentemente, de estar ou não trabalhando.

Consequentemente, esse trabalhador se encontra aclimatizado, ou seja, seu organismo apresenta-se ajustado ao clima e à temperatura do seu habitat natural, não sofrendo maiores alterações oriundas destes fatores climáticos. Nesse contexto, entendo que os limites de tolerância relativos à temperatura previstos na NR 15, Anexo 3, no qual se baseou o laudo pericial, somente tem aplicabilidade no caso de ambiente de trabalho em que a temperatura pode ser regulada, o que não é a hipótese dos autos. Pensar de outra forma levaria a se admitir que toda atividade realizada em ambiente externo, sob o sol, estaria sujeita ao adicional de insalubridade, o que incluiria, por exemplo, o obreiro da construção civil, policiais militares, bombeiros, dentre outros. (...)

Portanto, nos termos da fundamentação acima e considerando que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, com supedâneo no artigo 479 do CPC, entendo que não se encontra demonstrado o direito à gratificação prevista no art. 70 da Lei Municipal nº 1.752/1990. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional (percentual) mostra-se demasiadamente exorbitante tendo em vista o valor da causa (R$ 648.000,00), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Município, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. (...)

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados por GILSON CIPRIANO DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA e SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelo autor EDILSON DA SILVA (id. 21216690) e declaro extinta a ação, sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais. Tendo em vista o princípio da causalidade e conforme acima fundamentado, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em junho/2017), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede), a boa fundamentação na peça de contestação e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

(...)”

Interpostos os recursos de apelação, passo à análise.

VOTO – APELO DE GILSON CIPRIANO DA SILVA E OUTROS

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade para agentes públicos que laboram no perímetro urbano, sendo expostos a radiação solar, poeira e poluição sonora.

O adicional de insalubridade é garantido ao trabalhador, urbano e rural, em virtude do desempenho de atividades insalubres, como ocorre no caso em estudo.

O artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Neste sentido, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, nº 1.752/1990, prevê que:

“Art. 70. Os Funcionários que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

“Art. 117. (...) Paragrafo 2º. (...) XI – Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Ainda, a Lei Municipal nº 8.798/2016 traz normativas nos seguintes moldes:

“Art. 70. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definitivos pelas Normas Regulamentadoras e legislação especifica.

Parágrafo 1º. A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador – CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovado direito da insalubridade contará a partir da data do requerimento. Parágrafo 2º. O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I – Grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da carreira do profissional;

II – Grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da carreira do profissional;

III – Grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da carreira do profissional;”

Ressai dos autos que foi determinada a realização de perícia técnica pelo Perito Judicial Norival Doria Ramos Junior, Engenheiro Civil e da Segurança do Trabalho (CREA nº 260267272-6).

Na hipótese, concluiu-se que “
os Autores trabalhavam em condições insalubres, fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio nas suas atividades, pela exposição ao agente físico calor, aferido com intensidade superior a do limite de tolerância previsto, nos termos do Anexo 03 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho
”. (Id. 79045144).

Portanto, restou devidamente comprovado, por meio de perícia técnica produzida na instrução dos presentes autos, que os Apelantes fazem jus ao adicional de 20%, referente à gratificação de insalubridade, sendo que o recurso de apelação merece provimento neste ponto.

Ainda, registra-se que o fato de o Município de Rondonópolis estar, geograficamente, sujeito a calor elevado e, portanto, a altas temperaturas, não pode ser utilizado para desincumbir o poder público em reconhecer o direito de recebimento de adicional de insalubridade aos agentes expostos à radiação solar.

Neste sentido, a
ratio decidendi
exposta no ato sentencial merece reforma.

Inclusive, é o entendimento de Tribunal Pátrio:

Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Vigilante em unidade hospitalar. Adicional de insalubridade. (...) II. Adicional de insalubridade. Comprovação por meio de Laudo Pericial. Presunção iuris tantum de veracidade. Ausência de prova robusta em sentido contrário. Comprovada a situação de insalubridade (e o respectivo grau), por meio de laudo pericial, o qual goza de presunção (relativa) de veracidade, não combatida por meio de prova robusta em sentido contrário, há de ser reconhecido o direito à percepção do adicional concernente. (...) VI. Duplo Grau de Jurisdição e apelação cível conhecidos e desprovidos. (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0391066-35.2009.8.09.0005, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2018, DJe de 22/02/2018.)

Logo, estando as provas dos autos demonstrando a exposição dos agentes a calor em intensidade superior ao tolerável e, tendo o Município requerido não se desincumbido de demonstrar a improcedência do pedido, a reforma do entendimento prolatado é medida que se impõe.

Quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, tenho estar condicionado a data da elaboração do laudo pericial, que reconhece a atividade insalubre exercida pelas Apelantes.

Por fim, entendo prejudicada à análise do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, consistente nos valores devidos a título de honorários advocatícios, em razão da reforma do entendimento disposto em sentença.

Em face do exposto, conheço dos
RECURSOS DE APELAÇAO
interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO POR
GILSON CIPRIANO DA SILVA E OUTROS
, para reconhecer o direito de percepção de adicional de insalubridade no percentual de 20%, a partir da data de confecção do laudo pericial, em favor dos ora Apelantes e, consequentemente, restando
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022